Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702559-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ENIS PEREIRA C SANTANA LIMA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 32326707, tendo em vista o teor da decisão de ID 32269027, que negou seguimento ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator